Tribunal: TJSP
Processo: 2157324-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. Prisão preventiva. Revogação. Prisões decretadas e mantidas por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Situação dos pacientes, diante da Recomendação n° 62,

Ementa:
ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. Prisão preventiva. Revogação. Prisões decretadas e mantidas por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Situação dos pacientes, diante da Recomendação n° 62, do CNJ, que deve ser previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157324-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes CHRISTIAN
RYCHARD DOS SANTOS SILVA e IGOR DOS SANTOS PRUDÊNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157324-24.2020.8.26.0000 -Voto no 39446
2
VOTO No 39.446 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2157324-24.2020.8.26.0000 Santos
Impetrante: LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO
Pacientes: CHRISTIAN RYCHARD DOS SANTOS SILVA e OUTRO
ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
Prisão preventiva. Revogação. Prisões decretadas e
mantidas
por
decisões
suficientemente
fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia
cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas
medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.
Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e
insuficientes. Situação dos pacientes, diante da
Recomendação n° 62, do CNJ, que deve ser
previamente submetida ao Juízo de primeiro grau,
sob pena de supressão de instância. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO, em favor de CHRISTIAN
RYCHARD DOS SANTOS SILVA e IGOR DOS SANTOS PRUDÊNCIO,
sustentando que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da 1a Circunscrição Judiciária - Comarca de
Santos, em razão da conversão da prisão em flagrante de ambos, pela infração
dos artigos 157, § 1o e § 2o inciso II, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/90,
ambos combinados com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, em
preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 82/83),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 92/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157324-24.2020.8.26.0000 -Voto no 39446
3
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva dos
pacientes, sob a alegação de que são primários e possuidores de bons
antecedentes e de que a decisão que decretou a constrição carece de
fundamentação idônea, pois embasada na gravidade abstrata do delito e no fato
deles registrarem a prática de atos infracionais, estando ausentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Anota-se que, em 30 de janeiro de 2020, a
Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo CORONAVÍRUS
constitui Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em
11 de março de 2020, caracterizou-o como Pandemia, e que, em 17 de março de
2020, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, para que os
Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo CORONAVÍRUS, no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial
dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório que serviu de
suporte à denúncia, compatível com a natureza restrita do remédio heroico, a
existência de prova da materialidade e de indícios da autoria dos crimes
imputados aos pacientes que, segundo consta, no dia 08 de julho de 2020, por
volta das 4h57min, na Praça Vinte e Dois de Janeiro, no 01, Centro, na cidade de
São Vicente, agindo com unidade de desígnios e previamente ajustados entre si
e com o adolescente Fellipi Giannaccini Uchoa, subtraíram, para proveito comum,
mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de força física,
antes e após a subtração, uma aliança, um telefone celular e uma carteira
contendo dinheiro e documentos pessoais, todos de propriedade de Maurinei
Renato Cruz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157324-24.2020.8.26.0000 -Voto no 39446
4
Ante o relatado na inicial acusatória e o quanto
apurado até o momento percebe-se que existem fortes indícios do envolvimento
dos pacientes nos delitos a eles imputados, consistentes nos depoimentos dos
policiais militares (fls. 3/4), agentes públicos que gozam da presunção de
idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa
qualquer suspeição, além das declarações da vítima (fls. 5), que os reconheceu
como os autores do roubo.
Portanto, conclui-se que aos pacientes é
imputada a prática de delitos graves e que as circunstâncias do caso concreto
tornam evidente a necessidade da custódia cautelar.
Ademais, tanto a decisão que decretou a
prisão preventiva dos pacientes, como a que a manteve, não ostentam qualquer
vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, não comportam alteração.
Referidas decisões fazem menção à presença
dos pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, da materialidade delitiva,
de indícios de autoria, a gravidade do crime e ao fato de que "apesar de primários,
os indiciados ostentam antecedentes infracionais e estão sendo apontados como autores
de crime grave, praticado com violência real contra a vítima. Ademais, o roubo foi praticado
em concurso com adolescente, configurando o delito de corrupção de menores", tudo a
revelar a necessidade das custódias para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e, em tese, aplicação da lei penal (fls. 62/66 e
90/91 dos autos principais digitais).
Assim, estando devidamente motivadas pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, referidas decisões merecem ser prestigiadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157324-24.2020.8.26.0000 -Voto no 39446
5
Necessário destacar, ainda, que, no caso,
medidas diversas da prisão seriam claramente inadequadas, insuficientes e
gerariam sentimento de odiosa impunidade, especialmente quando se constata a
gravidade do crime em tese praticados pelos pacientes e a presença dos
requisitos da prisão preventiva.
Por outro vértice, não vinga a pretensão do
impetrante de substituição da prisão preventiva dos pacientes por domiciliar, em
razão da Pandemia do Covid-19.
Isto porque, o douto Defensor deverá submeter
ao MM. Juízo a quo o reexame da situação prisional dos pacientes, em razão da
publicação da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de
março de 2020, e, somente em caso de indeferimento, dirigir-se a esta Corte, sob
pena de supressão de instância.
Portanto, não se vislumbra, na espécie, o
alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)